Tribunal: TJMT
Processo: 1012867-98.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012867-98.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder, Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES
, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERNANDES GONCALVES DE LIMA - CPF: 545.611.591-34 (ADVOGADO), NEURANI PAIS DE FARIA OLIVEIRA - CPF: 713.048.271-00 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), EXMO. SR. SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO
–
CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

O acesso a cargo público de provimento efetivo deve obedecer à ordem de classificação e em igualdade de condições entre todos os que forem aprovados no concurso respectivo.

Os candidatos classificados fora do número de vagas ofertadas no edital não têm direito à nomeação, exceto se comprovada inobservância da ordem de classificação.

Segundo entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça, o surgimento de novas vagas no período de validade do concurso não confere aos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital o direito à nomeação, a qual está sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Nos casos em que o candidato é aprovado fora do número de vagas, não há o direito líquido e certo à nomeação
mesmo com a existência de contratações precárias
, isso, porque os contratos temporários são regidos por lei própria e autorizados pela Constituição Federal, e apenas a sua existência não ensejaria o direito à nomeação, tendo em vista que, em regra, são para suprir uma necessidade eventual e temporária. A existência de contratos precários, por si só, não caracteriza a preterição dos aprovados em concurso, não sendo possível comprovar, de forma genérica, a regularidade destas contratações nem identificar possível ocupação de cargo destinado a concurso público. É cediço que a contratação temporária, por si só, não faz nascer a presunção de que existem vagas para nomeações efetivas, já que, em tese, visam suprir necessidades transitórias.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA
No
1012867-98.2018.8.11.0000

IMPETRANTE:

NEURANI PAIS DE FARIA OLIVEIRA

IMPETRADO:

EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança,
impetrado por Neurani Pais de Faria Oliveira
contra ato imputado ao
Exmo.

Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e
do Sr. Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer,
objetivando a sua nomeação e posse no cargo de Professor da Educação Básica - Pedagogia, junto à uma das unidades escolares da rede pública estadual da cidade de Primavera do Leste-MT.

Alega a Impetrante, em apertada síntese, que participou do certame público regido pelo Edital no. 01/2017-SEDUC, publicado em 4-7-2017, cujo objetivo visava ao preenchimento de cargo de Professor da Educação Básica - Pedagogia, que previa a existência de 54 (cinquenta e quatro) vagas, para o município de Primavera do Leste (ID n. 4002656),
do qual restou classificada em 66o (sexagésimo sexto) lugar.

Argumenta que, após a realização do certame e da convocação de 54 (cinquenta e quatro) candidatos, apenas 49 (quarenta e nove) candidatos tomaram posse, ou seja, os Impetrados deveriam ter convocados os candidatos classificados do 55o ao 59o lugar, por conta das possíveis desistências de 5 (cinco) candidatos.

Afirma que, dessa forma restariam apenas 6 (seis) candidatos à frente da Impetrante, no entanto, se considerarmos que cada professor lotado recebe 20 (vinte) horas/aulas e mais 10 (dez) horas/atividades por ocasião da posse, totalizando 30 (trinta) horas/aulas por professor efetivo, a Recorrente tem comprovado cerca de mais de 50 (cinquenta) vagas em aberto, conforme prova contratos publicados em diário oficial do Estado.

Assevera que, tal fato demonstra que os contratos de professores interinos ministrando aulas em vagas existentes por vacância, totalizam mais de 1.600 (mil e seiscentas) horas/aulas, ou seja, existem pelo menos 50 (cinquenta) contratos precários de 30 horas/aulas por vacância preenchidos por professores interinos, em afronta ao artigo 37 da Constituição Federal.

Acrescenta que, está sendo preterida por outros profissionais contratados precariamente (interinos), pois tais profissionais não passaram pelo crivo da seleção via Certame Público, e mais, que existem pelo menos 50 (cinquenta) vagas em aberto para o cargo de Professor de Educação Básica – Pedagogia.

Por essas razões, pleiteou
a concessão da liminar, para que fosse determinada a sua imediata nomeação no referido cargo. No mérito, pugna pela concessão da segurança.

O
writ
veio instruído com documentos eletrônicos.

O
pedido de liminar foi indeferido
, conforme ID n. 4269727.

O Estado de Mato Grosso

prestou informações, por meio do ID 4660914.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se
pela denegação da ordem (ID n. 5040222).

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 20 de fevereiro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2020